Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores depositados judicialmente, até a efetiva disponibilização ao credor, conforme o Tema 677 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece dos vícios de omissão, contradição e obscuridade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
4. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339.
STJ, Tema 677; AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 09.08.2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.